Tribunal: TCU
Processo: 027.117/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8262/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.117/2022-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio de Oliveira Torres (XXX.690.504-XX); Genivaldo Goncalves de Lima (XXX.883.104-XX); Joaquim Firmino Silva (XXX.442.344-XX); Jose Cicero Soares de Lemos (XXX.964.854-XX); Jose Feitosa (XXX.840.044-XX); Jose Petrucio Lopes dos Santos (XXX.920.184-XX); Rafael Mendes do Nascimento (XXX.584.744-XX); Raimundo Cordeiro Dias (XXX.237.032-XX); Severino Taliao de Almeida (XXX.599.714-XX); Severino Vicente da Silva (XXX.047.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.